Tribunal: TJDFT
Processo: 0703475-11.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0703475-11.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SANDRA CHAVES LIMA, ARILSON GOMES DE ARAUJO, 51.042.821 RAILSON CHAVES GOMES APELADO: CAPITALIZA EMPRESA SIMPLES DE CREDITO LTDA D E S P A C H O Trata-se de apelação cível interposta por SANDRA CHAVES LIMA, RAILSON CHAVES GOMES ME e ARILSON GOMES ARAUJO contra sentença da 21a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação anulatória c/c pedido de tutela de urgência ajuizado em desfavor de CAPITALIZA EMPRESA SIMPLES DE CRÉDITO, julgou improcedente os pedidos iniciais (ID 63920447). Os apelantes elaboraram termo de revogação e cancelamento de instrumento particular em face dos advogados (ID 68184884). Nos termos do art. 111 do Código de Processo Civil (CPC), a parte que revogar o mandato outorgado a seu advogado constituirá, no mesmo ato, outro que assuma o patrocínio da causa. O instrumento constituído informa que SANDRA CHAVES LIMA, ARILSON GOMES DE ARAUJO e RAILSON CHAVES GOMES revogaram o mandato (ID 68184884). Todavia, consta apenas a assinatura de SANDRA no documento. Intimados para que firmem o instrumento de revogação do mandato, apenas SANDRA CHAVES LIMA e RAILSON CHAVES GOMES assinaram o termo de Revogação e Cancelamento de Procuração Particular (ID 68704342). Concedo a ARILSON GOMES DE ARAUJO derradeira oportunidade para que firme, em 5 dias, o instrumento de revogação do mandato, nos termos da petição ID 68184884, sob pena de manutenção dos atuais patronos na representação processual. Advirto os apelantes que uma vez revogado o mandato, caso não constituam outros advogados que assumam o patrocínio da causa, o recurso de apelação interposto por eles não será conhecido, independentemente de intimação prévia para regularização da representação processual (art. 111, parágrafo único cumulado com art. 76, §2o, I, ambos do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 19 de fevereiro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator